Tribunal: TJMT
Processo: 1018599-47.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018599-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 725.687.049-34 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATEND
IDO. INTERESSE PROCESSUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. SERVIÇOS DE SEGURO

DE AUTOMÓVEL. DEMORA EXCESSIVA NA ESPERA DO GHINCHO

NÃO EVIDENCIADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO

CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O
recurso

satisfez

regularmente
o
Princípio
da
Dia
leticidade
, pois
impugnou

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
.

2.
Nos
termos
da
Teoria da
Asserção
, o simples
fato
de a
parte

reclamante

ter

imputado
à
parte

reclamada
a
prática
de
ato

ilícito
,
independentemente
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
, é
suficiente
para a
demonstração
da
utilidade
e
benefício
do pronunciamento judicial,
evidenciando
o interesse processual.

3.
Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de forma
eficient
e
(art. 22 do CDC). A
simples
demora

na

espera
de
guincho
que
não

foge
da
normalidade
,
requerido

pelo

consumidor
à
seguradora
,
não

caracteriza

falha

na

prestação
de
serviço
,
mormente

quando
o
segurado
se
encontra

em

cidade
do interior e
sua

solicitação é a tendida de pronto pela empresa
.

4.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Os

danos

materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

foram

com
provados

por

meio

recibo
de
pagamento
e
extrato

bancário
.

5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1018599-47.2024.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JORGE NOGUEIRA DA SILVA

Recorrido
:
HDI SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JORGE NOGUEIRA DA SILVA
ajuizou

reclamação

em
face de HDI
SEGUROS S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

não

houve

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
,
porquanto

atendeu
de
pronto
a
solicitação
da
parte

reclamante
, inclusive com a
contratação
de
pessoas

diferentes
a
fim
de
fornecer
o

guincho
o
mais
breve
possível
.
Julgou

improcedente
a
ação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
. Em
resumo
,
sustentou
que: a) a
demora

excessiva
para a
chegada
do
guincho

ao
local
caracteriza

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

rec
lamada
; e b)
sofreu

dano
moral,
decorrente
da
demora

excessiva
, e material,
em

razão
do
não

ressarcimento
das
despesas
com
alimentação
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
ação
.

Nas
contrarrazões
, a
parte

reclamada

arguiu

ofensa

ao

pr
incípio
da
dialeticidade
e
ausência
de interesse processual. No
mais
,
contrapôs as razões do recurso e requereu a manutenção da sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas

à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

i
mpugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETI
ÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indis
pensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC
/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.3.
Agravo

interno

improvido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL C
IVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
,
do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reproduç
ão
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83 do STJ.3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
AREsp

n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausênci
a
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fun
damentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbi
ce

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
h
á

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

rec
ursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...)(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recurs
al
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
, com o
argumento
de que
não

houve

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
e
os

danos

materiais

não

foram

devidamente

comprovados
.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a demora excessiva no envio do guincho caracteriza o serviço defeituos
o e, além disso, as
perdas emergentes
foram evidenciadas, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Interesse processual.

Segundo a
Teoria da
Asserção
, o simples
fato
de a
parte

reclamante

ter

imputado
à
parte

reclamada
a
prática
de
ato

ilícito
,
independentemente
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

pro
batório
, é
suficiente
para a
demonstração
da
utilidade
e
benefício
do pronunciamento judicial,
evidenciando
o interesse processual.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. POSSIBILIDADE JURÍDICA. INTERESSE DE AGIR. TUTELA INIBITÓRIA. PRESENÇ
A. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL. (...) 5. As
condições
da
ação

devem
ser
aferidas
com base
na

teoria
da
asserção
,
ou

seja
, à luz das
afirmações

deduzidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

instrutória
.
Precedentes
. (...) (STJ

REsp
1731125/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/11/2018,
DJe
06/12/2018)

Desta forma,
em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a simples
alegação

contida

na

inicial
de que a
parte

reclamada

causou

dano
moral
à
parte

reclamante
é
suficiente
para
evidenciar
o interesse processual.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ausência
de interesse processual.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de for
ma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste
sentido
:

(...)
4. Falha
na

prestação
de
serviço
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Não

havendo

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "St
reaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia
ser
demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se que
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícit
a
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclaman
te
. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição Financeira quando da cont estação de contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente

a

origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
,
a

efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

d
úvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
o
s

serviços
da
parte

reclamada

foram

prestados
de forma
ineficiente
, pois
teve a necessidade do envio de guincho e houve a demora

excessiva

na

espera
do
socorro
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório
,
mormente

os

prints
de conversa
pelo
WhatsApp (ID 24415
7666/PJe2), nota-se que a
parte

reclamada
,
assim
que
foi

acionada
,
prestou

toda

assistência

disponível

ao

reclamante
, pois
havia

enviado
um
guincho

conveniado para rebocar o veículo do consumidor e, em

razão
de
sua

reclamação
da
demora

na

chegada
, a
segura
dora

ainda

entrou

em

contato
com outro
prestador
de
serviços
para o
atender
o
mais
breve
possível
.

Ademais
, vale
ressaltar
que a simples
demora

na

chegada
do
guincho

ao
local,
mormente

quando
o
segurado
se
encontro
no interior,
não

caracteriza

falha

na

pre
stação
de
serviços
.

Este
fato
,
aliás
,
foi

observado

corretamente

pelo

juízo
singular,
dispondo
que:

"
(...)
apesar
de o
promovente alegar demora no atendimento de envio de guincho
(seis horas),
verifica
-se,
por

meio
da conversa via
aplicativo
de conversa (i
d 144668916), que
promovida

buscou

dar

atendimento

ao

promovente
o
mais

rápido

possível
,
sendo
que
contratou
o
colaborador
,
depois

tentou

contato
com o
prestador
de
serviço
e,
em

seguida
,
contratou

outra

pessoa
para
atender
o
reclamante
.

Ademais
, vale
consignar
, que
o

promovente

estava
fora do
perímetro

urbano
, o que
dificulta
o
atendimento
e leva
mais
tempo para
início
e
conclusão
do
serviço
, o que
não

pode

deixar
de ser
levado

em

conta

por

este

juízo
.
"

Na
mesma

linha

já

decidiu
a
Turma

Recursal
:

RECUR
SO INOMINADO. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE SEGURO AUTOMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA NA ESPERA DO SOCORRO. ASSISTÊNCIA A AUTOMÓVEL. GHINCHO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE S
ERVIÇO. NÃO EVIDENCIADA. TEMPO DE ESPERA EM TRÊS HORAS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação que visa recebimento de indenização por danos morais, afirmando o recorrente
que adquiriu da recorrida um seguro
veicular, todavia, quando foi acionar o serviço de guincho em razão de uma pane que seu veículo, suportou demora no atendimento por mais de 03 (três) horas, causando transtornos. Sentença de piso extinguiu o feito, sem r
esolução do mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação dos danos alegados. 2. Pretensão recursal é para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes, pois restou evidente que a recorrida é responsável pelos seus fornecedores e pel
a total prestação do serviço aos seus consumidores, sendo que a demora excessiva fica caracterizada falha na prestação de serviço. 3. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, que nã
o importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Entretanto, embora a parte autora alegue demora excessiva no atendimento, verifica-que não houve atraso anormal, pois conforme relato,
o prazo de espera se deu em 03 (três) horas. 4. A despeito dos dissabores experimentados, o mero descumprimento contratual não afronta aos direitos de personalidade com aptidão a impor a responsabilização civil, inexistindo falar-se em dano moral. (..) (N.
U 1001744-61.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023,
publicado
no DJE 05/05/2023)

Portanto
,
conclui
-se que
não

há

conduta

ilícita

cometida
pela
parte

reclamada
.

Em vista
disso
,
en contra -se prejudicado o exame dos demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o pa
trimônio corpóreo de alguém.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurispru
dência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de
perdas emergentes
em decorrência dos gastos com
alimentação enquanto aguardava a chegada do guincho no local, no valor de R$ 215,00.

Todavia
,
em

exame
do conjunto
fático

probatório
,
constata
-se que o
dano
material
está

comprovado

apenas
no valor de R$ 125,00 (cento e
vinte
e
cinco
reais)
por

meio
da n
ota de
despesa
e
extrato
de
sua

conta

bancária
(ID 244157667/PJe2 e ID 244157670/PJe2),
isto

porque
a
referida
nota
consta

em

nome
de "Restaurante Serrano",
cujos

gastos

correspondentes

constam
no
extrato

como
"
COMPRAS NACIONAIS NOVO POSTO SERRANO JACIA
".

Dessa forma, a
parte

reclamante

faz
jus à
indenização

pelos

danos

materiais
no
referido

montante
de R$ 125,00
.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
reformar
a sentença recorrida e
julgar parcialmente procedentes
o
s pedidos formulados na petição inicial, apenas para
condenar
a parte
reclamada a
pagar à parte
reclamante
a quantia de
R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais)
, a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do
efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorren
te

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024